Tribunal: TJMT
Processo: 1026725-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026725-68.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSMAR MARTINS DA SILVEIRA - CPF: 348.492.541-87 (AGRAVANTE), ADRIANA PRADO THOMAZ DE SOUZA - CPF: 633.790.821-04 (ADVOGADO), MONICA APARECIDA FANTIN DA SILVEIRA - CPF: 120.304.518-27 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
SOBRESTAMENTO. TEMA 1178 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Especial, que foi determinado o sobrestamento
do presente feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1178).

II. Questão em discussão

2. O
presente recurso trata de matéria objeto dos Recursos Especiais no 1988687/RJ, no 1988697/RJ, no 1988686/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi cadastrada sob o Tema no 1.178, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A
questão submetida a julgamento naquela oportunidade foi assim delimitada: “
Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
”

IV. Dispositivo e Tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Diante da pendência de pronunciamento definitivo por parte do Superior Tribunal de Justiça quanto ao referido tema, impõe-se o sobrestamento do presente feito, nos termos do art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1026725-68.2021.8.11.0041

RECORRENTES:
JOSMAR MARTINS DA SILVEIRA e OUTROS

RECORRIDO:
AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JOSMAR MARTINS DA SILVEIRA e OUTROS
em face de decisão que determinou
o sobrestamento do presente Recurso Especial, até o julgamento de mérito do STJ, sobre o Tema 1.178.

Os agravantes alegam, em síntese, que
“o caso dos autos não se enquadra na controvérsia jurídica definida no Tema 1.178. Isso porque os Recorrentes não estão discutindo a legitimidade de critérios objetivos para análise do pedido de gratuidade, mas sim a violação direta aos arts. 99, §3o e 1.007, §§4o e 6o do CPC. A gratuidade foi indeferida mesmo diante de farta comprovação documental da hipossuficiência (declarações de imposto de renda, extratos bancários), sem qualquer impugnação da parte contrária, e sem a devida intimação para complementação da prova ou recolhimento do preparo, em manifesta afronta ao devido processo legal.”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões (id. 327187854).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

Egrégio Plenário:

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2o. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de Recurso Especial interposto por
JOSMAR MARTINS DA SILVEIRA e outros
, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 298216360.

O recorrente sustenta a ocorrência de violação ao disposto nos arts. 98, 99, § 3o, 1.007, §§4° e 6o, todos do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 310588397.

É o relatório. Decido.

Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se que o presente recurso trata de matéria objeto dos Recursos Especiais no 1988687/RJ, no 1988697/RJ, no 1988686/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi cadastrada sob o Tema no 1.178, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A questão submetida a julgamento naquela oportunidade foi assim delimitada: “Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Diante da pendência de pronunciamento definitivo por parte do Superior Tribunal de Justiça quanto ao referido tema, impõe-se o sobrestamento do presente feito, nos termos do art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil.

Do efeito suspensivo.

O Recurso Especial não possui efeito suspensivo automático, de modo que sua interposição não impede a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil de 2015). A exceção, que não se aplica ao caso em análise, ocorre na hipótese de Recurso Especial interposto contra o julgamento de mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em razão do efeito suspensivo atribuído nessa situação específica (art. 987, § 1o, do CPC/2015).

A competência deste juízo para a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo decorre do disposto no art. 1.029, § 5o, inciso III, do CPC/2015, que estabelece ser atribuição do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido decidir sobre a matéria no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de sua admissibilidade, bem como nos casos de sobrestamento do recurso, nos termos do art. 1.037 do CPC/2015.

O parágrafo único do art. 995 do CPC/2015, por sua vez, prevê que ‘a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso’.

Assim, para o deferimento do efeito suspensivo, exige-se a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) o perigo da demora, que deve ser concreto, atual, iminente e grave.

No caso dos autos, o Recurso Especial, conforme fundamentação precedente, foi sobrestado o feito, restando preenchido o primeiro requisito necessário ao deferimento do efeito suspensivo.

Todavia, no que concerne ao segundo requisito, não restou configurado o perigo da demora, porquanto não foi demonstrado, no caso concreto, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Dessa forma, a alegação de urgência carece de respaldo fático e jurídico, não se justificando a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil, determino o
sobrestamento
do presente recurso, em razão do Tema no 1.178, até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, porém
indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo
.”

Partindo dessas premissas,
não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1178 do STJ no presente feito
, e, em atenção à prudência e
na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STJ acerca da controvérsia
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025